Tribunal: TJBA
Processo: 8033843-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033843-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALOIZIO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO JESUS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MORRO DO CHAPÉU

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
P
RISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 12/05/2025
POR,
supostamente, ter praticado crime de tentativa de homicídio qualificado (ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP)
.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM. PRECEDENTES DO STJ.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO JESUS DE OLIVEIRA, Advogado, em favor de ALOIZIO PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Comarca do Morro do Chapéu/BA.

2.
Narra que o paciente foi preso preventivamente
em 12/05/2025, por, supostamente, ter

disparado contra a vítima, utilizando uma
espingarda de fabricação artesanal.

3. Exsurge dos autos que
o acusado o surpreendeu a vítima em via pública portando uma espingarda tipo “socadeira” com munição de chumbo. Os disparos teriam atingido o braço e ombro direito e também a lateral do rosto, precisando a vítima ser internada e passar por procedimento cirúrgico.

4. Alega o impetrante, em sua peça embrionária, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto constritor e a necessidade de sua manutenção.

5. Ao revés do quanto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos de presentes no art. 312. do CPP, apontando a materialidade, indícios de autoria, aplicação da lei penal e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa. Assim, demonstrada de forma motivada a necessidade da constrição cautelar do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal, ausência de contemporaneidade ou em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

6.“(...) A jurisprudência consolidada desta suprema corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito e a periculosidade do agente, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do cpp. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.(STF - hc: 246091 rj, relator: min. Flávio dino, data de julgamento: 21/10/2024, primeira turma, data de publicação: processo eletrônico dje-s/n divulg 23-10-2024 public 24-10-2024.

8. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só, afastar a segregação cautelar, mormente quando preenchidos os requisitos elencados nos arts. 312 e 313, do código do processo penal. Assim, demonstrada de forma motivada a necessidade da constrição cautelar do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal ou em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência.

9. Parecer subscrito pela douta procuradora de justiça Dra. Maria De Fátima Campos Da Cunha, opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

HABEAS CORPUS DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8033843-28.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante FERNANDO JESUS DE OLIVEIRA, em favor de ALOIZIO PEREIRA DA SILVA, e como Impetrado o MM. Juiz
d
e Direito
d
a Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Morro
d
o Chapéu/BA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER E
DENEGAR
A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC0
4/18